Tribunal: TJSP
Processo: 1021360-27.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Protesto de cédula de crédito bancário em razão do inadimplemento – Manutenção do protesto após a quitação do débito – Ônus da devedora em promover o cancelamento do protesto – Artigo 26, da Lei no 9.492/97 – Incidência da tese firmada no julgamento do REsp no 1.339.436/SP - Observado que a manutenção do protesto decorreu da incúria da própria devedora,

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Protesto de cédula de crédito bancário em razão do inadimplemento – Manutenção do protesto após a quitação do débito – Ônus da devedora em promover o cancelamento do protesto – Artigo 26, da Lei no 9.492/97 – Incidência da tese firmada no julgamento do REsp no 1.339.436/SP - Observado que a manutenção do protesto decorreu da incúria da própria devedora, falece razão à pretensa reparação de danos – Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761265
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021360-27.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada VANILDA
CORREA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021360-27.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43348 - Fernando
2
VOTO No: 43348
APEL. No: 1021360-27.2017.8.26.0309
COMARCA: Jundiaí
JUIZ 1a INST.: Eliane de Oliveira
APTE.: BV Financeira S/A. Crédito, Financiamento e Investimento
APDA.: Vanilda Correa Leite
Apelação
Ação indenizatória
Protesto de cédula de
crédito
bancário
em
razão
do
inadimplemento

Manutenção do protesto após a quitação do débito Ônus
da devedora em promover o cancelamento do protesto
Artigo 26, da Lei no 9.492/97 Incidência da tese firmada
no julgamento do REsp no 1.339.436/SP - Observado que a
manutenção do protesto decorreu da incúria da própria
devedora, falece razão à pretensa reparação de danos

Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Vanilda Correa Leite em face de
BV Financeira S/A. Crédito, Financiamento e Investimento, sob o fundamento de
que, muito embora tenha quitado o débito, a instituição financeira manteve seu nome
inscrito nos cadastros de maus pagadores. Pugnou pela reparação do abalo moral
decorrente.
Deferida a tutela de urgência.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, oportunidade em que alegou que o protesto efetivado foi regular em
virtude do inadimplemento e que, realizado o pagamento, incumbia à parte autora
promover a baixa do registro. Rechaçou a pretensão indenizatória formulada.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 146/151, que tornou definitiva a medida de urgência concedida e julgou procedente
o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento, por danos morais, da
quantia de R$ 5.000,00, atualizada desde o arbitramento e acrescida de juros legais,
a contar da citação. Condenada a instituição financeira, ainda, ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021360-27.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43348 - Fernando
3
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da
condenação.
Em suas razões recursais, aduz a instituição financeira que,
adimplida a dívida se afigura ônus da devedora promover a baixa do protesto.
Rechaçou a condenação imposta.
Recebido, processado e sem resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Assiste razão à instituição financeira.
Consoante se vislumbra dos autos, a presente irresignação
tem supedâneo no protesto efetuado de cédula de crédito bancária, por falta de
pagamento (fl. 18), e que, este, apesar do posterior adimplemento, manteve sua
publicidade
Respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, não incidem, na
espécie, o entendimento consolidado pelo verbete da Súmula no 548, do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Isto porque, além de o referido preceito consolidado referir-se à
retirada da inscrição do nome do devedor de banco de dados de cadastros restritivos,
há que salientar que o cancelamento do registro de protesto observa regra própria
(artigo 26, da Lei no 9.492/97):
“Art. 26. O Cancelamento do registro do protesto será solicitado
diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por
qualquer interessado, mediante apresentação do documento
protestado, cuja cópia ficará arquivada.
§1o. Na impossibilidade de apresentação do original do título ou
documento de dívida protestado, será exigida a declaração de
anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que
figurou no registro de protesto como credor, originário ou por
endosso translativo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021360-27.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43348 - Fernando
4
Assim, cabe ao devedor, maior interessado, providenciar o
cancelamento do protesto.
Nesse sentido, vigora o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“CANCELAMENTO
DE
PROTESTO
EXTRAJUDICIAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
ÔNUS
DO
CANCELAMENTO
DO
PROTESTO
LEGITIMAMENTE
EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2o DA
LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO
PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO
NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO
CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA,
POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A
REGRAMENTO ESPECÍFICO.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No
regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado
o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo
inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao
devedor, após a quitação da dívida, providenciar o
cancelamento do protesto.
2. Recurso especial não provido”.
(STJ, REsp no 1.339.436/SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe: 24.09.2014).
Assim, observado que a manutenção do protesto decorreu da
incúria da própria devedora, falece razão à pretensa reparação de danos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso interposto.
Invertidos os ônus sucumbenciais.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica